Tribunal: TJSP
Processo: 1103040-38.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo do réu. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação. Repetição de indébito de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.